Tribunal: TJMT
Processo: 0013092-54.2017.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013092-54.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDEMBERG ALBERTO BARCELOS DE MELO - CPF: 038.571.951-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAUANA FERREIRA LOPES - CPF: 063.250.401-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDEMBERG ALBERTO BARCELOS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 243 DA LEI N° 8.069/1990) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ACUSADO MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – MAIS DE 02 (DOIS) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do art. 110, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 107, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013092-54.2017.8.11.0006

APELANTE: LINDEMBERG ALBERTO BARCELOS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Lindemberg Alberto Barcelos de Mello à pena de 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 243 da Lei 8.069/1990, em regime aberto
, substituída por duas restritivas de direito (id. 116806486 – págs. 161/167).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a absolvição do acusado, sob o argumento da atipicidade da sua conduta ou por não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal (id. 116806486 – págs. 177/179).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 116806486 – págs. 181/197).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada (id. 120100482).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDEMBERG ALBERTO BARCELOS DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lindemberg Alberto Barcelos de Melo foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 243 da Lei n. 8.069/1990, substituída por duas restritivas de direito.

Os fatos ocorreram em 30 de setembro de 2017 (id. 116806486 – págs. 11/15).

A denúncia foi recebida em 01 de marco de 2018 (id. 116806486 - pág. 83).

E a sentença condenatória proferida em 17 de dezembro de 2019 (id. 116806486 – págs. 161/166).

O Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em 21 de janeiro de 2020 (id. 116806486 – pág. 166).

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os
quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Ocorre que tanto a denúncia (id. 116806486 – págs. 11/15), quanto o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 116806486 – págs. 57/58), bem com a sentença condenatória (id. 116806486 – págs. 161/166), indicam que na data do fato, o autor do injusto era menor de 21 (vinte e um) anos, nascido em 20 de janeiro de 1999, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo em 02 (dois) anos.

“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Conforme se verifica nos autos, a prática do fato ocorreu no dia 30 de setembro de 2017 (id. 116806486 – págs. 11/15), sendo a denúncia recebida no dia 01 de março de 2018 (id. 116806486 - pág. 83) e a sentença condenatória prolatada em 17 de dezembro de 2019 (id. 116806486 – págs. 161/166).

Assim, entre a data da prolação da sentença (17/12/2019), e a presente data, decorreu período superior a 02 (dois) anos, motivo pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente.

Diante do exposto, declaro, DE OFÍCIO, a extinção da punibilidade de Lindemberg Alberto Barcelos de Melo, pelo reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade intercorrente, com fundamento no art. 110, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 107, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022